Tribunal: TJSP
Processo: 2129809-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a progressão do paciente ao regime prisional semiaberto ou a concessão do livramento condicional. Inviabilidade. Embora o paciente tenha resgatado os lapsos temporais necessários, o reiterado cometimento de faltas disciplinares denota a ausência de assimilação da terapêutica penal, não restando demonstrado o preenchimento do requisito subjetivo à

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a progressão do paciente ao regime prisional semiaberto ou a concessão do livramento condicional. Inviabilidade. Embora o paciente tenha resgatado os lapsos temporais necessários, o reiterado cometimento de faltas disciplinares denota a ausência de assimilação da terapêutica penal, não restando demonstrado o preenchimento do requisito subjetivo à concessão dos aludidos benefícios. Ademais, eventual reforma ou reavaliação do mérito da decisão que não comporta análise através da presente via, devendo ser objeto de recurso próprio, mediante agravo em execução. Ausência de constrangimento ilegal a ser sanado pela presente via. Ordem denegada.